Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-94.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ASSUNTA BRUNETTA - CPF: 025.147.551-40 (EMBARGANTE), EDI LOURDES BRUNETTA GODINHO - CPF: 559.774.999-49 (EMBARGANTE), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGANTE), ELISETE BRUNETTA - CPF: 772.649.321-68 (EMBARGANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGANTE), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGANTE), ELIZABEL BRUNETTA - CPF: 425.040.909-00 (EMBARGANTE), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DESIDÉRIO MARTIN BRUNETTA (EMBARGANTE), ASSUNTA BRUNETTA - CPF: 025.147.551-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDI LOURDES BRUNETTA GODINHO - CPF: 559.774.999-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE BRUNETTA - CPF: 772.649.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABEL BRUNETTA - CPF: 425.040.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DESIDÉRIO MARTIN BRUNETTA (EMBARGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - RECURSO DO BANCO REQUERIDO - ALEGADA OMISSÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADO ERRO MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1001063-94.2022.8.11.0000

Embargante
:
Espólio de Desidério Martin Brunetta

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Espólio de Desidério Martin Brunetta

3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do banco agravante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - INÉPCIA DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NÃO VERIFICADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados pelos requerentes, ao menos neste momento processual, se mostram suficientes para a pretensão de liquidação de sentença, de forma que não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).

Embargos
de
Espólio de Desidério Martin Brunetta
(Id. 119608003): Sustenta a presença de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que não se trata de financiamento rural avulso, por ser objeto oriundo de Ação Civil Pública.

Afirma que é caso de aplicação do entendimento proferido no REsp 1.319.232/DF e Tema 411 do STJ e não do AREsp 1250462.

Pugna pelo provimento do recurso, para corrigir o erro material apontado e aplicar a inversão do ônus da prova em favor do credor.

Embargos
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 119901465): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao chamamento ao processo dos demais devedores solidários, União Federal e Bacen.

Contrarrazões
(Id. 120100451 e Id. 121241978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1001063-94.2022.8.11.0000

Embargante
:
Espólio de Desidério Martin Brunetta

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Espólio de Desidério Martin Brunetta

3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Os embargos de
Banco do Brasil S.A.
alegam omissão no acórdão embargado com relação ao pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a preliminar.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Ainda, o agravante sustenta que houve violação ao artigo 130, III do CPC, em razão da rejeição do pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen.

Do exame, a sentença exequenda, confirmada pelo STJ, condenou os requeridos de forma solidária. Logo, cabe ao exequente a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil, a seguir transcrito:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

No caso, o exequente promoveu a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agravado, Banco do Brasil S.A., de sorte que não se verifica a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Súmula 42 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

(...) Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A. (...)”.

Por outro lado, os embargos de
Espólio de Desidério Martin Brunetta
foram opostos a fim de sanar erro material quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

De igual forma, verifica-se que a matéria foi devidamente tratada no acórdão embargado, que afastou a possibilidade de aplicação da legislação consumerista, em razão de se tratar de mútuo firmado por produtor rural.

Extrai-se do v. acórdão embargado:

“(...) Por fim, assevera o agravante pela inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final, por empregar o mútuo em atividade produtiva.

O Código de Defesa do Consumidor define que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2º da Lei 8.078/1990).

Com relação às instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ já consolidou a tese de que é aplicável a elas.

No caso, trata-se de relação jurídica firmada entre instituição bancária e produtores rurais, que contrataram o empréstimo com a finalidade de investimento/incremento/desenvolvimento da atividade econômica por eles exercida, o que afasta o conceito de destinatário final e, portanto, descaracteriza a relação de consumo.

Acerca da matéria, o STJ consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, daí porque não se aplica ao caso o CDC (...)”.

A jurisprudência é firme em definir pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relações jurídicas firmadas entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento de atividade produtiva, que é o que se verifica no caso.

Acerca da matéria, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PERECIMENTO. PROVA TÉCNICA QUE NEM SEQUER FOI REQUERIDA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (INSETICIDA). INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 6.AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Outrossim,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo
. (...)” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)” (STJ, AgInt no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ORIGEM EM RENEGOCIAÇÃO DE CÉDULA RURAL - NA RESOLUÇÃO 2.471/98 DO CMN - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFIICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - POSSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO SE OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO OBJETO DA LIDE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O STJ já consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para a aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462). Assim, descabida a inversão do ônus da prova
. (...)” (TJMT, AI 1009517-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CONTRATOS FIRMADOS COM INTUITO DE PROVER A ATIVIDADE ECONÔMICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o produtor rural não é considerado destinatário final na compra de defensivos e insumos agrícolas, não justificando, no caso, a aplicação do CDC (AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013)”
(TJMT, 0000719-44.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VEDAÇÃO À COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR – DEZESSEIS CONTRATOS SOB REVISÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS CONCEDIDOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – MANUTENÇÃO NOS CONTRATOS EM QUE PACTUADAS EXPRESSA OU PRESUMIDAMENTE (TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – TEMAS 246, 247 E 654 DO STJ - VEDAÇÃO À CONTAGEM NA PERIODICIDADE MENSAL NOS PACTOS OMISSOS E NAQUELES EM QUE AJUSTADOS ANUALMENTE - MANUTENÇÃO DA VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA­­ EM CÉDULAS RURAIS – VALIDAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CONTRATOS COM A EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS – TEMA 52 DO STJ – NECESSÁRIO RECÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES NOS TERMOS DA REVISÃO - REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO CONDICIONADA À CONSTATAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS CONTRATOS REVISADOS – ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO DOS SALDOS DEVEDORES - POSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final nos contratos de financiamento de insumos agrícolas ou fomento da atividade financeira, afastando a incidência do CDC.
(...)” (TJMT, 0000020-51.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO – INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL PARA DESCARACTERIZAR A MORA- ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO E MULTA DE 2% - POSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS). De acordo com o STJ “a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva.
(...)” (TJMT, 0000546-59.2010.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Vale ressaltar que o tema 411 do STJ definiu que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários.

No entanto, não se aplica ao caso, porquanto afastada a condição de consumidor.

Ademais, o REsp 1.319.232/DF restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS” (STJ, REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).

Verifica-se que apesar da argumentação trazida, não há definição expressa de aplicação da legislação consumerista.

A menção realizada no julgamento do Recurso Especial se limita à análise da competência territorial para ajuizamento de ação coletiva (artigos 93 e 103 do CDC).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022